Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-16.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024179-16.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUTEMBERGUE SILVA RODRIGUES - CPF: 732.391.941-04 (AGRAVANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 1ª. E O 2º. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS – PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO COM BASE NO SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, o atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. No caso concreto, o pleito indenizatório formulado pelo Agravante tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pela empresa Agravada, sem menção ou demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade. Manutenção da decisão monocrática que afastou a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1024179-16.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gutembergue Silva Rodrigues
, em virtude da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE Ltda.
, e afastei a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, o Apelante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja mantida a sentença que condenou a empresa Agravada ao pagamento de verba indenizatória de cunho moral decorrente do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

Afirma que a jurisprudência reconhece a existência de dano moral indenizável em casos em que o período de atraso ultrapassa o previsto no contrato.

Sustenta que não desconhece o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral; contudo, aduz que tais precedentes são aplicados somente nos casos em que o pedido decorre exclusivamente do atraso na entrega da obra, o que não corresponde ao caso em concreto, pois teve que comprometer mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda com despesa de aluguel de obra além do programado.

Ademais, alega que adquiriu o imóvel para realizar o sonho da casa própria, de modo que o inadimplemento contratual gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento e justificam a condenação da Recorrida ao pagamento da verba indenizatória.

Assim, pugna pela reforma da decisão unipessoal e a manutenção da sentença.

Contrarrazões no Id. 82011476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante almeja a reforma da decisão (de Id. 69737489) em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Agravada e afastei a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão foi proferida em 10/12/2020 e está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, pela empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Gutembergue Silva Rodrigues
, em face da Recorrente e da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S.A.

Em síntese, a Ação foi promovida em 30/12/2016 porque, depois de decorrido mais de ano do prazo para a entrega da unidade autônoma do empreendimento denominado “Condomínio Rio Cachoeirinha”, adquirida em 28/01/2013, pelo preço de R$ 97.993,15 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e três reais e quinze centavos), o qual deveria ser entregue até
29/01/2014
; o Autor/Apelado não recebera as chaves do imóvel e não foi informado sobre uma data para a entrega do bem.

O Recorrido afirmou que recebeu as chaves do imóvel em
03/09/2014
e que, de acordo com o contrato de financiamento, o pagamento da taxa de evolução de obras ocorreria até o mês de fevereiro de 2014; entretanto, teve que pagar o respectivo valor até setembro de 2014.

Ainda alegou que a cláusula 7.1 do Contrato prevê multa para o caso de atraso injustificado na entrega do imóvel e as Apeladas não pagaram tal quantia até o ajuizamento a demanda, o que evidencia outro descumprimento contratual.

Aduziu que diante da demora de
1 (um) ano e 07 (sete) meses para entregarem o imóvel
, precisou morar mais tempo de aluguel, arcando com custos não previstos.

Afirmou que, diante de todo o sofrimento a que foi exposto, ajuizou a demanda para ser ressarcido por todos “os prejuízos de ordem moral e material experimentados.”

Com esses fundamentos, requereu a declaração de nulidade da Cláusula 7 do contrato ou que fosse reconhecida a impossibilidade de prorrogação do prazo previsto em tal dispositivo, porque não foi previamente notificado com antecedência de 120 (cento e vinte dias) sobre o atraso da obra.

Pediu a condenação das empresas à restituição dos valores pagos a título de taxas de obras durante o período de atraso da entrega do imóvel (de fevereiro a setembro de 2014), no valor de R$ 2.942,33 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), ao pagamento da multa prevista na Cláusula 7.1 do contrato, no valor de R$ 2.558,77 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora reconheceu o atraso injustificado no período entre agosto e setembro de 2014; condenou as empresas ao pagamento solidário de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; b) indenização por danos materiais consistente no ressarcimento dos valores pagos à título de evolução da obra no período de agosto e setembro de 2014, acrescida de juros de mora de 1% por cento ao mês e corrigida monetariamente pelo INPC e a partir do pagamento de cada prestação; c) multa de 2% (dois por cento) prevista na cláusula 7.1 do contrato, corrigida monetariamente pelo índice pactuado; d) custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais a Apelante alega que quando o Recorrido firmou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 22/04/2013, tomou conhecimento de que o imóvel seria entregue 17 (dezessete) meses depois daquela data.

Afirma que com a assinatura do contrato de financiamento operou-e a novação, pois o Recorrido concordou de livre e espontânea vontade quanto à alteração do prazo de entrega da unidade. Logo, no seu entender, não se deve considerar o prazo previsto no contrato de compra e venda e sim o do financiamento e, de conseguinte, deve ser afastada a declaração de atraso na entrega do bem e a condenação imposta.

A Recorrente abre tópico denominado “da impossibilidade de revisão judicial do contrato – ausência de requisito – aplicação do pacta sunt servanda (427 CC/02)”, em que alega que o Recorrido não comprovou fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa, de forma que o instrumento contratual deve ser mantido em sua integra.

Sustenta que o Apelado não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento da assinatura do contrato e que a força da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violada por meio de dificuldades comezinhas de cumprimento e fatores externos previsíveis.

De outro norte, argumenta que o Apelado não estava obrigado a efetuar a compra se não concordasse com as cláusulas contratuais e que não se trata de contrato de adesão.

Conclui que o contrato deve ser mantido hígido, pois foi celebrado de forma livre entre as partes.

Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que não praticou qualquer ato ilícito e que não há prova de grave ofensa injusta ou violação agressiva ao direito, capaz de causar traumas e danos morais indenizáveis.

Assim, pede seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente requer a redução da verba, pois segundo aduz, a quantia afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 66363473.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O Recurso comporta julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto aos temas em debate.

Desde logo, registro que as teses expostas no capítulo recursal denominado “da impossibilidade de revisão judicial do contrato – ausência de requisito – aplicação do pacta sunt servanda (427 CC/02)”, onde alega que o Recorrido não comprovou fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa, de forma que o instrumento contratual deve ser mantido em sua integra, bem como a de que o Recorrido não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento da assinatura do contrato e que a força da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violada por meio de dificuldades comezinhas de cumprimento e fatores externos previsíveis e, por fim, que o Apelado não estava obrigado a efetuar a compra se não concordasse com as cláusulas contratuais e que não se trata de contrato de adesão, não comportam conhecimento.

As teses, além de serem totalmente genéricas
,
não têm fundamento para o caso concreto, pois a Julgadora singular não declarou a nulidade de qualquer cláusula contratual
.

Sabe-se que “a admissão de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos subjetivos e objetivos, dentre eles o interesse recursal”. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00801499320118090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2017, Goiânia - 1ª Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: DJ de 05/05/2017).

Ou seja, “falta interesse à parte em recorrer sobre ponto julgado a seu favor”. (STJ - AgInt no AREsp: 969122 RS 2016/0215915-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2017).

Assim, neste capítulo é patente a
falta do pressuposto de admissibilidade - interesse em recorrer - da Apelante
, já que na sentença concluiu-se pela improcedência do pedido de nulidade da Cláusula 7.

Logo, se a Apelante não é parte vencida, não tem interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que “consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]” (Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. RT pág. 705).

Por esse motivo,
não conheço destas insurgências.

No que concerne à alegada novação, embora a Apelante não tenha utilizado deste termo quando apresentou contestação, naquela oportunidade sustentou que quando o Apelado assinou o contrato de financiamento, tomou conhecimento de que o imóvel seria entregue 17 (dezessete) meses a contar daquela data.

Assim, passo a analisar o argumento de que não se deve considerar o prazo previsto no contrato de compra e venda e sim o do financiamento e, de conseguinte, afastada a declaração de atraso na entrega do bem e a condenação imposta.

A insurgência não prospera.

Diante do julgamento do REsp. 1.729.593 pelo STJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 996) ficou assentada, dentre outras, a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”

Dessa forma, diferente do que quer fazer crer a Apelante, é indiferente que o Recorrido tenha pactuado com o agente financeiro um novo prazo de entrega, pois este só servirá para regular as relações do financiamento. Em relação à Recorrente, prevalece como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre o adquirente e vendedora, acrescido do prazo de tolerância.

Em outras palavras, por ocasião da celebração do contrato com a vendedora, foi indicado prazo certo, com a possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta dias), o qual deve prevalecer.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECORRENTE QUE ADUZ TER OCORRIDO A NOVAÇÃO DO PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM. TESE RECHAÇADA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O APELADO E A CASA BANCÁRIA QUE VISOU, TÃO SOMENTE, A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI.
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 360 E 361 DO CÓDIGO CIVIL. ENTREGA DO BEM QUE DEVERIA SE DAR NO PRAZO ORIGINALMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. ATRASO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES. PARCIAL ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE AUTORIZAÇÃO A FIXAÇÃO DE ALUGUEIS. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA CORTE SUPERIOR (TEMA N. 970). DEVER DE INDENIZAR QUE DEVERÁ SE LIMITAR AO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. AVENTADA A NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL PELO APELADO. ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM AFETAÇÃO À HONRA DO OFENDIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVA REDISTRIBUIÇÃO DIANTE DO PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECLAMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03000039020178240049 Pinhalzinho 0300003-90.2017.8.24.0049, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.036 E 1.040, II, DO CPC.
ATRASO DE OBRA. OCORRÊNCIA. TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. Prazo contratado.
É nula a previsão contratual que ressalva a possibilidade de a data de entrega ser modificada pela instituição financeira, pois a determinação do critério “entrega da obra” deve ficar vinculado tão somente ao trabalho prometido pela construtora.
Inversão da cláusula penal. No julgamento do Tema 971/STJ restou confirmada a tese da aplicação da multa moratória inversa. Percentual da multa. Critérios da multa de 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, corrigido monetariamente. Lucros cessantes. Tema 970, STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078601333 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020). (sem grifos no original)

Logo não há falar em novação ou que o prazo deve ser contado a partir do contrato de financiamento.

No que tange à indenização por danos morais, a sentença comporta reforma.

De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi, “deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).

Também é importante registrar que meras frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais e, amoldando tais conceitos aos pleitos formulados com fundamento em relações negociais, é evidente que o tema deve ser analisado com mais rigor, haja vista que o descumprimento contratual por uma das partes, em regra, causa desgosto e aborrecimento à outra.

Nessa esteira, para que seja evidenciado o dever de indenizar por danos morais, é necessária uma afronta relevante ao direito da personalidade de quem almeja ser indenizado.

Esse é motivo pelo qual, há muito o STJ firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral.

Novamente citando a Ministra Nancy Andrighi, na decisão proferida no Resp 1655465/RS:

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.

Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.

Neste caso, o imóvel foi entregue 02 (dois) meses depois de encerrado o prazo contratado e tal fato, por si só, não capaz de caracterizar o dano moral.

Com efeito, o Recorrido não demonstrou qualquer situação fática, além da demora na entrega das chaves, que tenha acarretado abalo à sua honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.

De acordo com a petição inicial, o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido tem como base, tão-somente, a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido, oportuna transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 'que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis' (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 2. Tendo em vista que, no presente caso, a fundamentação do dano moral teve como justificativa somente a frustração da expectativa da parte autora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo de aproximadamente oito meses de atraso na entrega, sem tecer fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico de modo a configurar dano moral, é mister o provimento do recurso no ponto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para reconsiderar a decisão agravada, dando parcial provimento ao recurso especial para excluir o dano moral. (AgInt no REsp 1.715.252/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 2. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. SÚMULA Nº7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. A análise da alegada excepcionalidade do caso não dispensa o reexame das circunstâncias fáticas dos autos. Aplicação da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.684.398/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018).

No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1715842/RO, Rel.Ministro Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe21/11/2018; AgInt no REsp 1738475/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,DJe22/11/2018, dentre outros.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Apelo e, na parte conhecida
dou parcial provimento
ao Recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Diante da reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser modificado.

Na petição inicial, o Apelado requereu a declaração de nulidade da Cláusula 7 do contrato ou que fosse reconhecida a impossibilidade de prorrogação do prazo previsto em tal dispositivo.

Pediu a condenação das empresas à restituição dos valores pagos a título de taxas de obras durante o período de fevereiro a setembro de 2014, no valor de R$ 2.942,33 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), ao pagamento da multa prevista na Cláusula 7.1 do contrato, no valor de R$ 2.558,77 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de indenização por danos materiais consistente no ressarcimento dos valores pagos à título de evolução da obra foi parcialmente acolhido, pois foi fixado o período de agosto e setembro de 2014 e o da condenação ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) prevista na cláusula 7.1 do contrato, acolhido. Todos os demais pleitos foram rejeitados.

Assim, as verbas sucumbenciais devem ser rateadas entre os litigantes à proporção de 70% (setenta por cento) para o Apelado e 30% (trinta por cento) para a Recorrente e a corré, assim como os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Conforme relatado, o Agravante insurge-se quanto ao capítulo da decisão em que afastei a verba indenizatória por dano moral.

No seu entender, a assertiva de que o atraso na entrega do imóvel não resulta em abalo extrapatrimonial não se sustenta.

Ou seja, afirma que o atraso retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, e que, por esses motivos, acarreta dano moral indenizável.

Pois bem.
Não olvido que os membros desta Câmara têm entendimento divergente; todavia, conforme se extrai da decisão agravada, o
decisum
está fundamentado em jurisprudência do STJ
que
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe
07/04/2021
).

Com efeito, o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda,
por si só, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
,
não bastando a mera alegação de que o sonho da casa própria restou frustrado
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador
. 1.1.
In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (sem grifos no original)

É imperioso reconhecer que a jurisprudência evoluiu e não aceita mais, nestes casos, assim como naqueles referentes à recusa indevida de planos de saúde e/ou de atraso/cancelamento de voo, o dano moral presumido. Em casos de falha na prestação de serviços e descumprimento contratual, a Corte Superior mantém firme o entendimento de que além configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade –
o consumidor precisa demonstrar a grave ofensa aos direitos de personalidade
.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização
.”
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe
26/03/2021
). (sem grifos no original)

Aliás, em
05/03/2021
, o Ministro Marco Aurélio Bellizze proferiu decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial n.º 1802832/MT, interposto em virtude de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte.

A Primeira Câmara, em 29/07/2020, manteve a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, sob a tese de que
“o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização”
, pois
“evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano”
. (trecho extraído do voto condutor do RAC n.º 0050652-27.2014.8.11.0041).

Na citada decisão monocrática, o Ministro Relator ressaltou que
“segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral com o descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direito de personalidade”
, assim, o Agravo foi conhecido, o Recurso Especial provido e afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel.

De igual modo, a decisão unipessoal do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, proferida em 23/10/2020, que reformou o Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal e também afastou a indenização por dano moral (AREsp 1753530/MT), dentre outras inúmeras.

Neste caso, toda a fundamentação exposta para o pedido indenizatório por dano moral pauta-se tão somente no atraso injustificado, isso é, no descumprimento do contrato pela empresa Agravada.
Não há alegação de qualquer situação fática, além do descumprimento contratual, capaz de justificar o pedido indenizatório
. Reitero: toda a argumentação pauta-se na alegada frustração e apreensão durante o período de atraso e no sonho da casa própria.

Ademais, o fato de ter despendido valores com aluguel e etc.,
não acarreta dano moral
, e sim material, cuja condenação foi mantida na decisão agravada.

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pelo Agravante tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pela empresa Agravada,
sem demonstração de qualquer outro fato extraordinário
que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, mantenho a decisão recorrida
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021